Tribunal: TJSP
Processo: 2061727-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente em cumprimento de pena definitiva - Impetração não instruída com documentos necessários para apreciação - Ausência de pedido formulado perante o Juízo competente - Ordem indeferida in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061727-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante RICARDO
TURIM VELTRINI e Paciente ELIO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061727-28.2020.8.26.0000 -Voto no 1070
2
Habeas Corpus Criminal 2061727-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Turim Veltrini
Paciente: Elio Pires
Comarca: Itapetininga
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto 1070
Habeas Corpus Paciente em cumprimento de pena definitiva -
Impetração não instruída com documentos necessários para
apreciação - Ausência de pedido formulado perante o Juízo
competente - Ordem indeferida in limine.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Ricardo Turim Veltrini em favor de Elio Pires, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Itapetininga.
Em síntese, relata que o paciente se encontra segregado desde
27/09/2007 e cumpre pena definitiva de 25 anos de reclusão a ele imposta pelo crime
tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e III do Código Penal. Com base na Recomendação
62 do CNJ, alega que o paciente faz parte do considerado grupo de risco do COVID-19, já
que tem idade avançada 73 anos é diabético e tem asma, argumentando que o sistema
prisional não apresenta condições para o adequado trato da questão. Desse modo, requer a
conversão da prisão em domiciliar, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.
Em caráter subsidiário, requer a concessão da progressão de regime para o semi aberto, já
que o paciente já teria alcançado o lapso temporal para tanto.
A inicial foi instruída com documentos de fls. 05/24 e 26/35.
O impetrante foi intimado a esclarecer sobre a formulação de
pedido em primeira instância e quedou inerte (fls.37/39).
É o relatório.
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
corpus tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação na liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É, por sua natureza, medida urgente marcada
pela cognição sumária e rito célere, a exigir prova pré-constituída das alegações, do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061727-28.2020.8.26.0000 -Voto no 1070
3
impõe a correta instrução para análise.
In casu, o impetrante não trouxe aos autos prova documental
integral de suas alegações, instruindo de forma precária o presente writ, anotando-se que o
processo de origem tramita em formato físico.
Outrossim, não há notícia de que o pedido tenha sido
formulado perante o Juízo de Execuções competente para a análise do pedido de concessão
de prisão domiciliar ao paciente.
Desse modo, a análise por esta E. Corte do quanto pleiteado
ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria inegável supressão de
instância.
Cumpre salientar que ao impetrante foi dada oportunidade
para esclarecimentos e eventual regularização, sem que, contudo, qualquer manifestação
tenha apresentado nos autos.
Finalmente, consigne-se que, ao que consta, o paciente
cumpre pena definitiva. Ainda que porventura formulado pedido em primeira instância o
que não se comprovou- tampouco configura o presente remédio heróico instrumento
adequado para o fim pretendido pelo impetrante.
Desse modo, pelas razões expostas, absolutamente inviável
o exame da ordem.
Confira-se, em sentido semelhante, posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DO WRIT.
DEFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É imperiosa a
necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em
louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2.
É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de
constrangimento, diante da instrução deficiente da ordem, na qual
se deixou de coligir cópia da decisão que indeferiu ao paciente o
pedido de liberdade provisória ao qual faz referência a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061727-28.2020.8.26.0000 -Voto no 1070
4
condenatória que manteve o cárcere, documento imprescindível à
plena compreensão dos fatos aduzidos no presente mandamus. 3.
Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus no 235.131, Min.
Maria Thereza de Assis Moura, J. em 29/08/2013).
Nesse contexto, impõe-se o indeferimento in limine deste
writ, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de Elio Pires.
Juscelino Batista
Relator